Tribunal: TJSP
Processo: 1015135-75.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade na cobrança do seguro prestamista – Devolução do valor corrigido com a mesma taxa de juros aplicada ao contrato – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro – Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade na cobrança do seguro prestamista – Devolução do valor corrigido com a mesma taxa de juros aplicada ao contrato – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro – Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira - Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas - Contratação em documento autônomo - Ausência de vício de consentimento - Validade da contratação e cobrança – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015135-75.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
REINALDO VIEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
2
Apelação no: 1015135-75.2019.8.26.0032
Apelante: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
Apelado: REINALDO VIEIRA DE LIMA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). SÉRGIO RICARDO BIELLA.
Comarca: Araçatuba 3a Vara Cível.
VOTO No 15343
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento
de veículo Alegação de abusividade na cobrança do seguro
prestamista Devolução do valor corrigido com a mesma taxa
de juros aplicada ao contrato
Sentença de parcial
procedência, reconhecendo a abusividade da cobrança do
seguro Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira -
Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos
decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas
optativas - Contratação em documento autônomo - Ausência de
vício de consentimento - Validade da contratação e cobrança
Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 245/249, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Nulidade de Cláusulas Contratuais c.c. Repetição de Indébito”
interposta por REINALDO VIEIRA DE LIMA em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
seguintes
termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, para o fim de
declarar a nulidade da cláusula contratual que autoriza a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
3
tarifa de seguro, condenando o requerido a restituir à parte autora a
quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), corrigida
monetariamente desde o desembolso, pela Tabela Prática do TJ-SP, e
acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação. Julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, o réu arcará com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$
600,00 (seiscentos reais).”.
Insurgência recursal da Instituição Financeira
requerida postulando a reforma do julgado. Sustenta que, o autor
contratou o seguro prestamista de forma facultativa, em instrumento
separado. Não havendo qualquer abusividade em sua contratação (fls.
252/261).
Contrarrazões apresentadas às fls. 268/274.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
4
tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusulas Contratuais c.c. Repetição de Indébito” interposta por
REINALDO VIEIRA DE LIMA em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a
declaração de nulidade da tarifa referente ao “seguro prestamista”,
bem como a devolução do referido valor com os juros remuneratórios
do contrato.
As partes celebraram em 19.07.2016, contrato
de financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no
valor total de R$24.987,63, a ser pago em 48 parcelas fixas de
R$777,74, com o fim de adquirir o veículo descrito na inicial. Foram
expressamente pactuadas taxas de juros de 1,75% ao mês e 23,19% ao
ano, com CET de 29,61% ao ano. Foi incluído, dentre outras tarifas, o
seguro prestamista no valor de R$650,00. O instrumento contratual foi
juntado às fls. 14/15.
Contestação às fls. 24/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
5
Houve réplica às fls. 237/244.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 245/249, julgou parcialmente procedente os pedidos,
declarando nula a cláusula contratual que autoriza a cobrança da tarifa
de seguro, determinando que a parte requerida restitua ao autor o
valor de R$ 650,00, corrigido monetariamente desde o desembolso,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em
razão da sucumbência, condenou o réu no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$600,00.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a legalidade na cobrança do seguro
prestamista.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
6
Quanto ao seguro prestamista, em análise no
recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou a
seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“(...)2.2 Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (g.n.)
Analisando
os
autos,
verifica-se
que,
primeiramente, a parte autora alega abusividade na cobrança de
seguro, por se tratar de uma despesa administrativa da instituição
financeira com outorga de crédito, não se tratando de serviços
prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que os
seguros contratos têm vantagens tanto para o segurado quanto para as
empresas.
Em que pese o alegado em peça inaugural, não
há comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a
contratar o seguro e com a seguradora em questão, ao contrário,
verifica-se que tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ora, não se
verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando da
contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o autor
alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido
o direito de arrependimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
7
Ademais, o seguro, in casu, foi celebrado em
instrumento autônomo (fls. 39/40), o que comprova a facultatividade.
Considerando que houve expressa anuência à
contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro.
Diante
disso,
afasta-se
a
abusividade
declarada na r. sentença guerreada.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito
bancário firmada em 9/3/2017 - Procedência parcial para
restituição simples dos valores de tarifas, seguro e título de
capitalização - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro
- Contrato realizado dentro da vigência da Resolução CMN
3.919/2010 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) -
Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de avaliação do bem (TAG ou
TAB) e de registro de contrato - Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1
e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no
1.578.553/SP - Serviço de avaliação provado por laudo -
Registro de contrato provado por documentos do órgão de
trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
8
Valores que não encerram onerosidade excessiva Regularidade
da contratação e cobrança - Seguro prestamista -
Legalidade
e
regularidade
REsp
no
1.639.320/SP
(2016/0307286-9), tese 2.2 - Adesão ao seguro firmada
em documento autônomo Título de “cap. par. premiável”
Adesão firmada em documento autônomo Ausência de
vício de consentimento - Regularidade da contratação e
cobrança - Restituição ou compensação do indébito
desconstituída - Ação improcedente Decaimento exclusivo da
parte ativa Sentença substituída - Recurso provido.” (TJSP;
Apelação 1002878-31.2019.8.26.0157; Relator (a): JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/04/2020) (g.n.)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedente a
presente ação, reconhecendo a legalidade na cobrança do seguro
prestamista.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$600,00 (seiscentos reais), ressalvado o
benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015135-75.2019.8.26.0032 -Voto no 15343
9
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)